Tribunal: TJMT
Processo: 1031127-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031127-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), MAYLON FERNANDO COELHO MOTA - CPF: 017.561.551-94 (EMBARGANTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES COM OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO DO RESULTADO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de mora decorrente de pagamento realizado por meio de boleto fraudulento.

2.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de pedidos formulados nas contrarrazões de apelação, consistentes no reconhecimento do direito à indenização pela venda do veículo apreendido, na condenação da instituição financeira ao pagamento de perdas e danos e na aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que deixou de apreciar pedidos formulados pela parte recorrida exclusivamente em contrarrazões ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado examinou as matérias devolvidas pelo recurso de apelação, incluindo a tempestividade do recurso, a regularidade da contestação e a responsabilidade da instituição financeira pela fraude decorrente de boleto falso, reconhecida como fortuito interno da atividade bancária.

6.

Os pedidos de condenação em perdas e danos e de aplicação de multa previstos no Decreto-Lei no 911/1969 foram apresentados apenas nas contrarrazões, com o objetivo de ampliar o resultado da sentença em favor da parte recorrida.

7.

A ampliação do resultado do julgamento em benefício da parte recorrida exige a interposição de recurso próprio, sendo inviável a apreciação de pedidos autônomos formulados exclusivamente em contrarrazões.

8.

Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Pedidos destinados à ampliação do resultado da sentença em favor da parte recorrida devem ser formulados por meio de recurso próprio, não sendo possível sua apreciação quando deduzidos apenas em contrarrazões.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no Ap no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maylon Fernando Coelho Mota contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgamento deixou de enfrentar questões relevantes deduzidas nas contrarrazões de apelação, em especial os pedidos formulados nos itens identificados pelas letras B, F e G.

Alega que, nas contrarrazões apresentadas no recurso de apelação, requereu a manutenção da sentença de improcedência proferida em primeiro grau, bem como o reconhecimento do direito à indenização decorrente da venda indevida do veículo objeto da demanda, além da condenação em perdas e danos no valor de R$ 33.767,11, correspondente aos valores despendidos com a aquisição do bem, parcelas pagas e acessórios instalados, a serem atualizados em liquidação de sentença.

Afirma, ainda, que também foi postulada a aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, diante da alienação do veículo antes da solução definitiva da demanda.

Argumenta que tais questões não teriam sido examinadas no acórdão embargado, o que caracterizaria omissão apta a ensejar a oposição dos presentes embargos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como violação ao art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma legal, que exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No mérito, sustenta que o veículo objeto da demanda teria sido apreendido por força de decisão liminar e posteriormente vendido, circunstância que impossibilitaria sua restituição e justificaria a conversão da obrigação em perdas e danos, além da incidência da multa prevista na legislação específica da alienação fiduciária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a alegada omissão, com manifestação expressa acerca dos pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id 350682853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido apreciados pedidos formulados nas contrarrazões ao recurso de apelação, especialmente aqueles constantes dos itens b, f e g, relacionados ao reconhecimento do direito de indenização pelo veículo alegadamente vendido, à condenação da instituição financeira ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 33.767,11 e à aplicação da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69.

Todavia, a alegação não procede. Inicialmente, cumpre registrar que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões devolvidas ao exame desta Câmara no recurso de apelação. O julgado apreciou a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões, afastando-a após examinar a data de publicação da sentença e a suspensão do prazo processual nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, concluindo pela tempestividade da apelação interposta em 1o de dezembro de 2025.

No mérito, o acórdão analisou detidamente a controvérsia relativa ao pagamento da parcela do financiamento mediante boleto fraudulento, reconhecendo que a fraude se insere no âmbito do fortuito interno da atividade bancária e, por conseguinte, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A partir dessa premissa, concluiu-se pela descaracterização da mora e pela improcedência da ação de busca e apreensão, mantendo-se a solução adotada na sentença de primeiro grau.

Também foram examinadas as demais alegações deduzidas pelo apelante, inclusive quanto à aplicação do princípio da causalidade e à alegada ausência de angularização processual, tendo o acórdão consignado que a contestação foi tempestiva, e que o contraditório foi regularmente estabelecido no processo.

Quanto aos pedidos mencionados pelo embargante, observa-se que tais pretensões foram formuladas nas contrarrazões ao recurso de apelação com o objetivo de ampliar o resultado obtido em primeiro grau, mediante a condenação da instituição financeira ao pagamento de perdas e danos e à aplicação da multa prevista no Decreto-Lei no 911/69.

Assim, eventual pretensão de ampliação do resultado da sentença em favor da parte recorrida demandaria a interposição de recurso próprio, não sendo possível a apreciação de pedidos autônomos formulados apenas em contrarrazões.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026